Tribunal: TJDFT
Processo: 0007870-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007870-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY FELISBERTO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Inviável a absolvição quando comprovada a apreensão de drogas e balança de precisão na residência do apelante. II - A alegação defensiva de que o apelante, policial militar, encontrou a droga escondida perto de sua residência na noite anterior e pretendia realizar a apreensão formal no dia seguinte, carece de plausibilidade e não foi confirmada por qualquer outro meio de prova. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, asseverando que não deveria ter sido condenado, tendo em vista a ausência de provas quanto ao dolo de praticar a mercancia de drogas, razão pela qual entende que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “evidente e fundamentada nas provas dos autos a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas” (ID 49689588). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027